Tribunal: TJBA
Processo: 8058221-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058221-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CLAUDIA REGINA TELLES e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA REGINA TELLES, RAMON CANDIDO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA VIATURA POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Carlos Rian Souza Albuquerque contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8003394-28.2025.8.05.0052, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do
modus operandi.
A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de autoria delitiva do paciente, alegando que não conduzia a motocicleta, não portava droga, nem arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos da legislação processual penal; (ii) verificar se há ilegalidade manifesta que justifique a revogação da prisão na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, apontando elementos do caso específico que justificam a medida, como o suposto disparo de arma de fogo pelo paciente contra a viatura policial durante fuga e a apreensão de entorpecentes com o corréu.

A gravidade concreta da conduta, aliada à forma de execução do crime, fuga após desobediência à ordem de parada policial e reação armada contra os agentes, evidencia periculosidade que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A alegação de negativa de autoria e a discussão sobre quem conduzia a motocicleta ou portava os entorpecentes demandam dilação probatória, o que é incabível na via do habeas corpus, cuja instrução exige prova pré-constituída.

Ademais, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em seus depoimentos, foram firmes em apontar que o paciente efetuou o disparo e, durante a fuga, teria dispensado a arma de fogo, que não foi posteriormente localizada, na rota de fuga, pelos agentes e segurança que a procuraram.

A decisão impugnada encontra-se amparada nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e foi corroborada por depoimentos policiais prestados no inquérito, que indicam participação do paciente nos fatos narrados.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam, por si sós, os fundamentos legais da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é admissível quando há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como o uso de arma de fogo contra agentes públicos durante a prática de crimes graves.

2. A análise de alegações de negativa de autoria ou ausência de participação em crime que exijam reexame de provas não é cabível na via do habeas corpus.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 316.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058221-48.2025.8.05.0000
, da Comarca de
CASA NOVA
/BA,
tendo como Impetrantes os Advogados CLÁUDIA REGINA TELLES (OAB/GO: 17.794) e RAMON CÂNDIDO DA SILVA (OAB/GO: 30.249)
e como Paciente CARLOS RIAN SOUZA ALBUQUERQUE.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.